Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-75.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1028364-75.2020.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ROSA AFONSINA MATOS ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 103960494) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 101584462).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERRUPÇÃO ENERGIA ELÉTRICA – ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do serviço de energia elétrica, realizado de forma ilícita, caracteriza ato ilícito apto a ensejar ao pagamento de indenização a título de dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. (RAC n° 1028364-75.2020.811.0003, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/09/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 186; 187 e 927 do CC e 373, I, do CPC, ao argumento de que no caso dos autos comprovou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu em razão de fortes chuvas e que caberia a parte contrária comprovar o dano moral, ônus que não foi desincumbido pela recorrida. Sustenta que houve ma valoração da prova, eis que ausente a comprovação de danos.
(ii) dissídio jurisprudencial a respeito da necessidade de comprovação de danos (inexistência de dano presumido).
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 104630965.
Recurso tempestivo (id. 104144465).
Preparado (id. 103996483).
Contrarrazões (id. 108694532).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 186; 187 e 927 do CC e 373, I, do CPC, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que não houve a devida valoração da prova carreada aos autos. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão ratificou, ante o conjunto probatório constante dos autos, o entendimento do juízo singular quanto a falha na prestação do serviço, não conseguindo a recorrente se desincumbir de seu ônus probatório, restando configurado o dano, bem como sua responsabilidade em indenizar a parte “ex adversa”.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“(...) pelo que se denota dos autos, apesar de sustentar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia, a apelada logrou demonstrar que, tão logo obteve a interrupção do serviço, registrou dois protocolos junto a concessionária para verificação do problema. Contudo, passadas 24 horas sem qualquer retorno, registrou reclamação junto ao Procon (Doc. n 00107070 - Id. 92738478), onde foram abertos mais dois chamados para regularização do fornecimento da energia elétrica, o que foi resolvido somente 72 horas depois.
Dessa forma, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu desconstituir as alegações autorais, tampouco a solução administrativa eficaz na regularização do serviço de fornecimento de energia, surpreendendo a consumidora quando da interrupção indevida, mormente adimplente com o pagamento das faturas.
Nesta trilha, bem anotou o d. magistrado:
‘Isso porque foram informados os protocolos de atendimento, dando conta de que efetivamente a autora procurou a requerida para comunicar e, mais ainda, buscar solução para o problema noticiado. A certidão de id 45021049, elaborada junto ao PROCON, evidencia a falta de energia e a adoção de diligências pela usuária.
Outrossim, o extrato de faturas comprova a inexistência de débitos atrelados à unidade consumidora, o que, em complemento, afasta possível justificativa para tornar legítima a suspensão.
Com efeito, tais documentos são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito em que a autora fundamenta a pretensão. Em contrapartida, a ré não apresentou provas para infirmar essa conclusão, limitando-se a argumentar a inocorrência de suspensão do serviço e apresentar documento unilateral, bem como ressalvar que possíveis falhas tiveram origem em eventos imprevisíveis e alheios à sua vontade, sem, contudo, impugnar de maneira específica os elementos de convicção juntados pela requerente’. (id. 92739965).
Nesse passo, apesar da concessionária de energia refutar veementemente os fatos da inicial, o que se denota é que não logrou demonstrar a regularidade da interrupção do fornecimento do serviço, privando a consumidora do abastecimento de energia elétrica por longas 72 horas.
Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.
Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito.
Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.
Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.
Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente”. (grifei).
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em premissas fático-probatórias dos autos, o que encontra óbice em disposto sumular. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.797/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 3/10/2019, DJe 8/10/2019)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 373 DO CPC/2015. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (STJ, REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2017). V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de procedência da ação, consignando que "houve fato do serviço, exteriorizado através do defeito no fornecimento de energia elétrica, interrompido e não restabelecido de forma competente - prazo máximo de 48 horas, conforme previsto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL -, ocasionando os danos morais relatados na inicial. (...) os danos morais são incontroversos e decorrem do próprio fato. A situação vivenciada (cerca de 5/6 dias sem luz) ultrapassa o mero aborrecimento ou incômodo cotidiano à vida em sociedade, evidenciando desconsideração absoluta à personalidade do consumidor. Portanto, recomendam aplicação de uma indenização com função dissuasória, isto é, com finalidade pedagógico-punitiva a fim de evitar-se repetidos acontecimentos, o que se faz oportunamente". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1806393/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 104630965 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça